Tribunal: STF
Processo: Rp 1419
Classe: Rp
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-05-13
Data de publicação: 1987-05-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA CONSTITUCIONALIDADE,
LEIS E DECRETOS DO ESTADO DE GOIAS, POR VINCULAREM VENCIMENTOS E
SALARIOS DE VARIOS CARGOS E EMPREGOS PUBLICOS, ENTRE SI, OU AO
SALARIO MINIMO FIXADO POR DECRETO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS
ARTIGOS 98, PARAGRAFO ÚNICO, 57 E SEUS INCISOS, 13, III, 102,
PARAGRAFO 2., 6., PARAGRAFO ÚNICO,200 E 81,III, TODOS DA C.F.
REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DA EFICACIA DE TAIS
NORMAS. DEFERIMENTO PELO S.T.F.(A PARTIR DA DATA DESSA DECISÃO)
PORQUE PRESENTES OS REQUISITOS DO 'FUMUS BONI IURIS' E DO 'PERICULUM
IN MORA', ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA REPRESENTAÇÃO (ART. 170,
PARAGRAFO 1., DO R.I.).